Tribunal: STF
Processo: Pet 9922
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição com pedido de tutela provisória deduzida por Syrley Francisca de Oliveira com a finalidade de obter efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão que possui a seguinte ementa:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE DESIGNAÇÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL PENHORADO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE SOB OS ARGUMENTOS DE QUE ESTÁ PRESTES A SER EXPROPRIADA DE SEU ÚNICO IMÓVEL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 E, POR INTEGRAR O GRUPO DE RISCO PARA A REFERIDA DOENÇA. REQUER A SUSPENSÃO DO LEILÃO E OFERECE OUTROS IMÓVEIS EM SUBSTITUIÇÃO. O ARGUMENTO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BEM FORA REJEITADO NA ORIGEM, POSTO QUE A AGRAVANTE NÃO JUNTOU QUALQUER DOCUMENTO PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INTERPOSTO ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, ESTE NÃO FOI CONHECIDO POR DESERÇÃO. NO MAIS, VERIFICA-SE A AUSÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS APTOS À CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO BEM DE FAMÍLIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.009/90. TAMPOUCO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE UTILIZA O IMÓVEL COMO FONTE DE RENDA PARA SUSTENTO DA FAMÍLIA. A AGRAVANTE PRETENDE, AINDA QUE POR VIAS TRANSVERSAS, O RECONHECIMENTO DO IMÓVEL PENHORADO COMO BEM DE FAMÍLIA, PORQUANTO ADUZ QUE SERIA SUA ÚNICA RESIDÊNCIA E, CASO ALIENADO, ESTARIA EXPOSTA AOS RISCOS DE CONTÁGIO POR TER DE DEIXAR SEU ÚNICO LAR. ENTRETANTO, A AGRAVANTE INFORMOU OUTRO ENDEREÇO COMO SUA RESIDÊNCIA EM DIFERENTES OCASIÕES MESMO APÓS AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. (ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E OUTORGA DE INSTRUMENTO DE MANDATO), DO QUE DECORRE A CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE QUE POSSUI OUTRO LOCAL COMO RESIDÊNCIA. POR FIM, OS IMÓVEIS APRESENTADOS EM SUBSTITUIÇÃO SÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE E ESTÃO GRAVADOS COM ÔNUS DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM OUTROS PROCESSOS. EM QUE PESE O EMPENHO ARGUMENTATIVO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA NOS AUTOS DE QUE O IMÓVEL É DE FATO O ÚNICO LOCAL DE RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE APTO A ENSEJAR A SUSPENSÃO DO LEILÃO NOS TERMOS REQUERIDOS. RECURSO DESPROVIDO” (págs. 63-64 do doc. eletrônico 7).
    A requerente aduz, in verbis, que: 
    “O Tribunal de São Paulo, manteve a arrematação do [...], seu único imóvel, para quitar débito bancário onde [...] figura como fiadora. 
    [...] 
    A justificativa para indeferimento do pleito é que supostamente em 2012 e 2017 a requerente teria sido qualificada em endereço distinto em relação ao imóvel que foi penhorado, se baseando, como a própria decisão trata, de indícios para o indeferimento, o que se trata de clara injustiça. 
    Ainda que fosse verdade o fundamento da decisão, o que não é, a requerente não precisa demonstrar a configuração do imóvel como bem de família desde de sua aquisição, mas sim no momento de sua penhora” (págs. 3-9, do doc. eletrônico 1).
    Requer 
          “que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão prolatado no agravo de instrumento nº 2091037-79.2020.8.26.0000, suspendendo a arrematação e consequente imissão na posse da arrematante até o trânsito em julgado do recurso interposto. ” (pág. 19 do doc. eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O pedido formulado na inicial consiste em atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda encontra-se pendente no tribunal de origem.
    O art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil/2015 assim estabelece:
    ‘Art. 1.029. 
    [...]
    § 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
    […]
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifei).
    Ademais, admite-se a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário nesta Corte apenas nas hipóteses em que ele já tenha sido admitido na origem. In casu, não se verifica a presença desse requisito, em desacordo com o teor das Súmulas 634 e 635/STF, que assim dispõem:
    “Súmula nº 634: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”
    “Súmula nº 635: Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”
    É certo que a ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte.
    Desse modo, tanto pela legislação processual vigente quanto pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo apreciar a eventual concessão de efeito suspensivo ao aludido recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88. 2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem. 3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que ’Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem’, e que ‘Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade’. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Pet 8.426-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO DOS ÓBICES SUMULARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Pet 8.182-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A ausência do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem afasta a competência dessa Suprema Corte para o deferimento de pedido de atribuição de efeito suspensivo. 2. Agravo desprovido.” (AC 4.204-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “’AÇÃO CAUTELAR INOMINADA’ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - RECURSO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO .
    - A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, ( c ) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do ‘periculum in mora’. Precedentes .
    - Ausente o necessário juízo positivo de admissibilidade (RTJ 110/458 - RTJ 112/957 - RTJ 140/756 - RTJ 172/419), revela-se inviável a outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e, também, ao agravo de instrumento deduzido contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo. Precedentes”. (AC 2.798-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ao final, consigno que, apesar de esta Corte já ter reconhecido a possibilidade de suspender a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem (AC 3.204/SP, Rel. Min. Marco Aurélio), não vislumbro a excepcionalidade do caso concreto apta a ensejar a análise do pedido.
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator